Tribunal: TJBA
Processo: 0705272-81.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0705272-81.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: GAMIL FOPPEL EL HIRECHE Advogado(s): YURI RANGEL SALES FELICIANO RECORRIDO: PAULO JOSE OLIVEIRA ALVES e outros (2) Advogado(s):LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. JUSTA CAUSA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DOS QUERELADOS. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA AO QUERELANTE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O QUERELANTE É SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE. ANIMUS CALUNIANDI. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO ESCORREITA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão de fundo se volta à análise dos pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa para a deflagração da persecutio criminis in judictio. 2. Da leitura das petições trabalhistas que, supostamente, contém calúnia em desfavor do querelante, percebe-se que os querelados não se referem aos sócios da pessoa jurídica reclamada, mas sim à própria pessoa jurídica MÚLTIPLA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO, de modo que não há menção a fato que seja atribuído individualmente ao Recorrente ou qualquer outro sócio, apto a constituir o crime de calúnia. 3. Conforme pacificado na jurisprudência pátria, a pessoa jurídica não pode ser vítima do crime de calúnia, diante do fato de que, com exceção dos crimes ambientais, não são aptas a cometerem delitos. Dessa forma, a manifestação dos querelados é atípica. Precedentes. 4. Outrossim, a despeito da respeitável alegação defensiva da inaplicabilidade da imunidade profissional aos advogados em relação ao delito de calúnia, tem-se que as afirmações proferidas em sede de reclamação trabalhista guardam pertinência com a discussão da causa, de modo que não se constata abuso, tampouco animus caluniandi. 5. Em sede de interpelação judicial, os acusados negam a presença de animus caluniandi nas manifestações esposadas nos autos da reclamação trabalhista. O crime de calúnia praticado no estrito exercício da advocacia sem o animus caluniandi torna atípica a conduta delituosa, restando esvaziada a justa causa da ação penal. Precedentes. 6. Portanto, não há como se legitimar a conclusão pelo recebimento da queixa-crime, tornando-se, ao revés, impositiva a manutenção da respectiva decisão, uma vez ausente justa causa para o exercício da ação penal e reconhecida a ilegitimidade ativa do querelante, esvaziando um dos pressupostos processuais da ação, nos moldes do art. 395, II e III, do Código de Processo Penal. 7. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0705272-81.2021.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, GAMIL FÖPPEL EL HIRECHE e, como Recorridos, ALBERTO FERNANDO DOS SANTOS SILVA, FABRÍCIO ZACCARELLI A. DALTRO e PAULO JOSÉ O. ALVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR